Tribunal: TJSP
Processo: 2152523-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001079044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2152523-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante
ESPÓLIO
DE
ALFREDO
DI
CUNTO,
é
agravado
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA METAPUNTO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o
2o Desembargador que declara., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E
COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31335
Agravo de Instrumento no 2152523-02.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: ESPÓLIO DE ALFREDO DI CUNTO
Agravado: Comercial Importadora e Exportadora Metapunto Ltda
Interessado: Joao Paulo Di Cunto Micelli
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Espólio. Bens e
renda incompatíveis com a alegada insuficiência financeira no caso concreto.
Art. 98 e 99 do CPC. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da
decisão proferida nos autos de pedido de tutela cautelar antecedente
ajuizado pelo agravante ESPÓLIO DE ALFREDO DI CUNTO contra a
agravada
COMERCIAL
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA
METAPUNTO LTDA, pela qual foi indeferido pedido de gratuidade da
justiça (fls. 10).
Insurge-se, afirmando fazer jus à justiça gratuita, porque teria
comprovado, mediante apresentação de documentos, a ausência de
condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas
processuais.
Recurso recebido e processado com efeito suspensivo (fls. 200),
com resposta.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir
transcrita:
"Vistos. Determinei nesta data a alteração da denominação dos
documentos juntados para sigilosos, tornando-se desnecessária a
tramitação com segredo de justiça. Em que pesem as alegações do
requerente, observo que o espólio requerente possui diversos bens,
assim como o inventariante contratou advogado particular, fatos que
demonstram que tem capacidade financeira para arcar com as custas
e despesas do processo. Os benefícios da gratuidade de justiça devem
ser conferidos apenas àqueles aos quais seria inviável cobrir os
gastos necessários ao acesso à jurisdição, sem o efetivo prejuízo de
seu sustento, o que evidentemente não é o caso dos autos. Destarte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolham-se as custas iniciais, sob pena de cancelamento da
distribuição. Intime-se."
O recurso não comporta provimento.
Sobre a gratuidade da justiça, dispõe o art. 98 do Código de
Processo Civil, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.

Referida norma é corolário do art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Extrai-se do texto legal que para a concessão do benefício o
requerente deve formular o pedido (art. 99) e convencer da alegada
insuficiência de recursos (art. 98).
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência
financeira é relativa e deve estar avaliada no conjunto dos autos ou em
elementos trazidos pelo interessado.
No caso concreto, a decisão agravada aponta para a existência de
bens incompatíveis com a declaração de pobreza. E tais bens foram
também apontados na contraminuta do agravado.
De fato, as primeiras declarações do espólio explicitam a
existência de diversos imóveis (pelo menos oito), alguns de alto valor
comercial, além de participação societária na empresa Irmãos Di Cunto. O
espólio já pagou ITCMD em montante que ultrapassa em muito a casa dos
cem mil reais.
Isso é o que basta para o desprovimento do recurso, pois existe
prova cabal de que o agravante não é financeiramente hipossuficiente.
A decisão agravada merece, portanto, ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.007
Agravo de Instrumento no 2152523-02.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ESPÓLIO DE ALFREDO DI CUNTO
Agravado: Comercial Importadora e Exportadora Metapunto Ltda
Interessado: Joao Paulo Di Cunto Micelli
DECLARAÇÃO DE VOTO

Divirjo do entendimento do relator para diferir o
recolhimento das custas do processo e eventuais despesas que venham a
ocorrer até que, julgado o processo, sejam então exigíveis. O espólio não têm
recursos financeiros, ativos ou qualquer outra disponibilidade para solver as
custas. A existência de imóveis não exclui o seu direito, especialmente quando
há divergência entre os herdeiros e a manifesta impossibilidade de serem
vendidos na velocidade da necessidade de serem recolhidas as custas.
Um dos herdeiros é ao mesmo tempo sócio da credora e
administrador da empresa devedora, fundada pelo falecido, da qual todos são
interessados, estabelecendo-se verdadeira perplexidade. A negação do
diferimento implicará na supressão do direito de jurisdição, em afronta à CF.
Assim, creio que está justificada a divergência.
Posto isto, dava provimento ao recurso.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
F6A31E6
5
5
Declarações de
Votos
MAURO CONTI MACHADO
F8E2438
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2152523-02.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.